Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB). ALEGAÇÃO DE ERRO NA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, o agravante pretende a desconstituição da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado e determinou o cancelamento do leilão eletrônico designado para o dia 14/06/2022.

3. Não houve demonstração de urgência na realização do novo leilão. Ao contrário, os fundamentos da decisão agravada para cancelar o leilão são contundentes e visam resguardar o resultado útil do processo.

4. Além disso, é necessária a realização de instrução probatória para aferir o real valor dos imóveis a serem alienados, já que o art. 49, I, da Lei 13.303/16 exige avaliação formal dos bens. Assim, em vista da controvérsia dos autos, e com base no poder geral de cautela, é prudente aguardar a referida avaliação antes de se autorizar eventual novo certame, para não colocar em risco o direito de qualquer das partes.

5. Recurso conhecido e não provido.